Tribunal: TJMT
Processo: 1007797-86.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007797-86.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (RECORRIDO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), RAYANNE RODRIGUES SILVA - CPF: 018.022.881-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007797-86.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Andreia Cristina Andrade Mattos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de março de 2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. EVIDÊNCIAS DE REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. FATURA QUE DEVE SER REVISADA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL E EFETIVAÇÃO DE PROTESTO DA FATURA OBJETO DOS AUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A simples cobrança indevida não é suficiente para emergir o dever de indenizar a título de dano moral, todavia, se a empresa de energia descumpre ordem judicial e realizada protesto da fatura em discussão, resta devidamente caracterizado o dano moral.

Se a fatura de energia está acima da média praticada na unidade consumidora, esta deve ser revisada e não extinta.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial e
IMPROCEDENTE
os pedidos contrapostos para o fim de
DECLARAR
inexistente a dívida ora discutida nos autos, no valor de R$ 2.543,44 (dois mil, quinhentos e quarenta a três reais e quarenta e quatro centavos), uma vez que não amparada no real consumo da reclamante.

CONDENO
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados à parte requerente no valor de
R$ 6.000 (seis mil reais),
valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

DEVERÁ
ainda à reclamada proceder com a expedição de ofício aos órgãos restritivos de crédito solicitando a imediata retirada do nome da reclamante de seus cadastros, unicamente com relação ao débito discutido nos autos,
acaso não tenha feito,
sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência.

CONFIRMO
a tutela de urgência concedida a id
52700736
.

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95
.”.

Com o acolhimento dos embargos declaratórios, parte da sentença foi alterada, passando a ter a seguinte redação:

“CONDENO a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados à parte requerente no valor de R$ 6.000 (seis mil reais), valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês
a partir da citação (art. 405 CC)
e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).”

Em suas razões recursais, a Requerida, ora Recorrente, pretende a reforma integral da sentença, visto que as faturas em questão são válidas e provenientes do consumo registro na unidade consumidora, não havendo dano moral a ser indenizável.

O caso em destaque se refere a cobrança acima da média de consumo referente as faturas de fevereiro/21, no valor de R$ 2.543,44.

Pois bem. Segundo consta do histórico de contas, a fatura referente ao mês de fevereiro/2021 é desproporciona aos demais meses, conforme se segue:

Importante registrar que a fatura referente ao mês de junho/2021, no valor de R$ 1.814,26 está sendo discutida no processo n. 1018385-55.2021.8.11.0003.

Em assim sendo, a elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo. Registro que não seria o caso de somente declarar inexistência do débito, mas também revisar a fatura de energia pela média dos últimos 12 meses.

Quanto ao dano moral, evidente a sua caracterização, ante a efetivação do protesto pela empresa de energia, justamente pelo valor da fatura aqui discutida, isto é R$ 2.543,44, mesmo com medida de urgência concedida em sede de tutela antecipada determinando a sua suspensão,

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser mantido, pois fixado em consonância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos demais julgados análogos proferidos por esta Turma Recursal.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
tão somente para retificar a sentença para que seja declarada inexistente o débito no valor de R$ 2.543,44, sendo que a fatura com vencimento em março/2021 deve ser revisada pela média de consumo dos 12 meses anteriores, não sendo contabilizado neste cálculo os valores irregulares discutidos nos demais processos movidos pela Autora.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022